Tribunal: TJBA
Processo: 8021971-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021971-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROQUE DE JESUS DOREA e outros Advogado(s): ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO IMPETRADO: 2 juizo da 2 vara do juri de salvador Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE E VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA IDÔNEA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de tortura probatória qualificada, duplo homicídio qualificado, extorsão e associação criminosa qualificada, em que se impugna decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de nulidades processuais, ausência de justa causa, inexistência de indícios suficientes de autoria, inexistência do fato narrado na acusação, contradições internas da decisão e alegada fraude investigativa, requerendo a suspensão dos efeitos da pronúncia, a restituição da liberdade do paciente e, no mérito, absolvição sumária ou anulação do decisum. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível, em habeas corpus, o exame das alegações defensivas que demandam reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório produzido na ação penal; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia padece de nulidade por deficiência de fundamentação apta a justificar sua desconstituição pela via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, possuindo cognição limitada e rito incompatível com instrução probatória aprofundada. A admissibilidade formal do writ não autoriza incursões amplas sobre a prova judicializada nem o reexame da valoração conferida pelo juízo de origem aos elementos coligidos nos autos. A desconstituição de decisão judicial por habeas corpus somente se admite quando demonstradas, de plano, ilegalidade flagrante, abuso patente ou teratologia evidente, perceptíveis sem necessidade de revolvimento fático-probatório. As alegações de insuficiência de indícios de autoria, inexistência do fato, contradições entre depoimentos, prevalência de determinados laudos, credibilidade de testemunhas, incongruências entre elementos inquisitoriais e prova judicializada, bem como suposta fraude investigativa, exigem cotejo minucioso do acervo probatório e reinterpretação de provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. A impetração é cognoscível apenas quanto à alegação de vício de fundamentação da decisão de pronúncia, por se tratar de matéria aferível a partir do próprio conteúdo do ato judicial impugnado. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, e não julgamento definitivo do mérito, razão pela qual exige motivação compatível com sua natureza interlocutória mista, suficiente para demonstrar materialidade delitiva e indícios bastantes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a magistrada singular indicou expressamente os elementos utilizados para formação do convencimento provisório, mencionando laudos de exame cadavérico quanto à materialidade e circunstâncias reputadas indicativas do envolvimento do paciente, inclusive imagens de videomonitoramento, perícias telemáticas, vínculos financeiros e demais dados constantes dos autos. A decisão também explicitou, ainda que de forma concisa, a compreensão judicial de existência de indícios suficientes para submissão da causa ao Tribunal do Júri, descrevendo o suposto papel do paciente na articulação da operação investigada e nas condutas atribuídas aos corréus. Nas informações prestadas, a autoridade apontada coatora reafirmou que a pronúncia se amparou em imagens de videomonitoramento, relatórios telemáticos e depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, consignando que divergências testemunhais constituem matéria afeta ao Conselho de Sentença. A aferição acerca da maior ou menor força persuasiva dos indícios mencionados, da prevalência da tese defensiva ou da suficiência para eventual absolvição sumária insere-se no âmbito recursal próprio. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar intervenção excepcional, impõe-se a preservação do ato jurisdicional impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas nem rediscussão da valoração do conjunto probatório realizada pelo juízo de origem. 2. Alegações que dependem de cotejo minucioso entre depoimentos, laudos e elementos inquisitoriais devem ser deduzidas pelas vias recursais adequadas. 3. A decisão de pronúncia exige motivação compatível com seu caráter de juízo de admissibilidade, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação. 4. Fundamentação concisa não configura nulidade quando o decisum explicita base objetiva mínima para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 5. Inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia, não cabe desconstituição da pronúncia pela via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 381 e 413. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, publ. 15.04.2015; TJGO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Criminal, DJ 16.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021971-79.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ROQUE DE JESUS DOREA e outros e como apelada 2 juizo da 2 vara do juri de salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.